Tribunal: TJSP
Processo: 2279254-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação cominatória c.c. indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Penhora de 30% dos rendimentos recebidos do INSS pela parte executada – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada – Precedentes –– Agravo improvido.